Tribunal: TJMT
Processo: 1034027-46.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034027-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ADENIZIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 804.182.011-53 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0001-03 (APELADO), PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - CPF: 758.819.180-53 (ADVOGADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito
processual
civil
.
Apelação cível. Ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos
materiais e
morais
. Desconhecimento da origem dos débitos descontados em benefício previdenciário. C
omprovação da existência e validade do negócio jurídico
. Conjunto probatório categórico quanto à
contratação válida e eficaz
do serviço. L
itigância de má-fé
. D
eslealdade processual
. A
lteração da verdade dos fatos
. S
entença mantida
. R
ecurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação
interposto
pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido
por considerar que a
prova dos autos
é categórica quanto à

sua
expressa autorização para que fossem realizados os descontos sindicais no seu benefício previdenciário, e, por entender
a petição inicial propositalmente alterou a verdade dos fatos
, condenou-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé
.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal circunscreve à discussão quanto à justeza da aplicação de multa por litigância de má-fé ao autor/apelante pela hipótese previsto no art. 80, II, do CPC
.

III. Razões de decidir

3.
A litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os
mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (culpa lata dolo
aequiparatur
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

4.
“É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (STJ -
Corte
Especia
L
-
EREsp
1133262/ES, Rel. Ministro
Luís Felipe Salomão
, julgado em 03/06/2015
).

IV. Dispositivo

5
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
R
ecurso
de APELAÇÃO CÍVEL interposto
por

ADENIZIO ALVES DE CARVALHO

contra a sentença proferida pel
o
MM.
Ju
iz
de Direito
da 6a
Vara
Cível

da Comarca d
e
Cuiabá
/MT
, que nos autos da ação de
Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débito c/c Repetição
d
e Indébito
e Indenização por
Danos Morais
(Proc.
n.
1034027-46.2024.8.11.0041
), ajuizada

pel
o
apelante contra

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FOR
Ç
A SINDICAL
,
julgou o pedido improcedente, uma vez constatado que a prova dos autos
demonstra categoricamente a
expressa autorização do autor para
que fossem realizados
os descontos sindicais no seu benefício previdenciário
,
e, por entender
que “
ficou evidente que
o
requerente se utilizou de má-fé processual, vez que afirmou não ter se associado ao requerido, quando na verdade tinha pleno conhecimento das obrigações associativas
”
,

condenou
-
o ao pagamento de multa de 5% do valor da causa por litigância de má-fé

(cf. Id. no

339788373
).

O

apelante

combate especificamente a aplicação de multa por litigância de má-fé,
pois, segundo argumenta,
a
caracterização da
litigância de má-fé
depende da verificação de
que a parte agi
u
com dolo ou culpa
e
caus
ou “
dano
p
rocessual
”
à parte contrária, o que não ocorreu no caso
, pois não atuou de modo temerário e nem alterou a verdade dos fatos, tendo em vista que “
o que se verifica com a postura processual
(...)
é a mera busca por ajuda do judiciário para fazer valer seu direito de obter informações claras e precisas sobre os valores que estavam sendo descontados de seu
benefício
previdenciário”, e, por essas razões, pede
o provimento do recurso

para que
seja afastada a multa aplicada
(
cf. Id. no

339788374
).

O apelado ofert
ou
contrarrazões
junto ao Id. no

339788377
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito recursal
circunscreve à discussão quanto à justeza da aplicação de multa por litigância de má-fé ao autor/apelante pela hipótese previsto no art. 80, II, do CPC
, isto é,
altera
ção

d
a verdade dos fatos.

Eis o que decidiu a r.
sentença apelada
:

“
A controvérsia central dos autos reside em verificar se houve ou não autorização válida do autor para os descontos sindicais realizados em seu benefício previdenciário.

Dessa forma, busca-se com a presente demanda que seja declarada a inexigibilidade e inexistência do débito, com o consequente cancelamento dos descontos, repetição do indébito e a condenação ao pagamento de uma indenização pelo dano moral.

Tratando-se o caso de ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao requerido o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar, e do seu crédito, ante a inviabilidade de impor ao autor prova de fato negativo.

(...)

O requerido trouxe aos autos a Autorização contendo a assinatura do requerente (ID 168192721) datada de 01/12/2021, na qual consta expressamente a autorização do autor para desconto de mensalidade sindical correspondente a 2,5% do valor do benefício previdenciário;

A análise da autorização revela que o documento contém os dados pessoais completos do autor (nome, CPF, data de nascimento, endereço), número do benefício previdenciário (1963211640), autorização expressa para desconto de 2,5% do benefício e assinatura que, em cotejo com outros documentos apresentados na inicial, apresenta compatibilidade gráfica.

Ainda, apresentou arquivo de áudio que corrobora a contratação (ID168192720), demonstrando que houve efetivo contato com o beneficiário para confirmação dos dados e autorização dos descontos.

Fundamental destacar que o autor, intimado para manifestar sobre a contestação e os documentos apresentados pelo requerido, permaneceu silente, não apresentando qualquer impugnação específica aos documentos juntados.

Nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil,
‘
incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial
’
. Por simetria, ao autor incumbe manifestar-se sobre os fatos e documentos trazidos na contestação.

A inércia do autor em impugnar documentos e o arquivo de áudio, especialmente a autorização manuscrita que contém sua suposta assinatura, gera presunção de veracidade
dos mesmos
.

Portanto, comprovada a existência de autorização válida e não impugnada especificamente pelo autor, resta evidenciada a regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário.

(...)

Diante de tudo que fora exposto, ficou evidente que a parte requerente se utilizou de má-fé processual, uma vez que afirmou não ter se associado ao requerido, quando na verdade tinha pleno conhecimento das obrigações associativas, dando ensejo aos descontos em seu benefício previdenciário.

Agindo assim, caracterizada está a incidência da conduta inserta no inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil, ou seja, a alteração da verdade dos fatos, sendo o quanto basta para condenar o autor por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 da lei processual civil.

(...)

Com estas considerações e fundamentos, julgo improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor e em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Ainda, condeno o autor nas penas da litigância de má-fé, fixando-lhe multa no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (art. 81, CPC).
”

Sabe-se que a configuração da

litigância de má-fé pressupõe
comportamento processual
desleal
dos envolvidos no processo
, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que
grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo
aequiparatur
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

É ainda importante sublinhar que a lei processual castiga a litigância de

má-fé
independentemente do resultado específico,
sendo orientação
há muito consolidada pelo
STJ a
de
desnecessidade da comprovação de
dano,
admitindo a condenação com base em
prejuízo potencial ou presumido
.

Confira-se a ementa do
leading
case

da matéria:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 18, CAPUT E § 2o, DO CPC. NATUREZA REPARATÓRIA. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. 1. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a indenização prevista no art. 18, caput e § 2o, do códex processual tem caráter reparatório (ou indenizatório), decorrendo de um ato ilícito processual. Precedente da Corte Especial, julgado pelo rito do artigo 543-C do CPC. 2. É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé. 3. Embargos de divergência conhecidos e providos.
”
(
STJ -
CORTE ESPECIAL
-
EREsp
1133262/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 03/06/2015,
DJe
04/08/2015)

No caso, após detida revisão dos autos, admito ser irretocável a conclusão sentencial de que o quadro descortinado pela prova dos autos
revela que o “requerente
se utilizou de má-fé processual, uma vez que afirmou não ter se
associado ao requerido, quando
,
na verdade
,
tinha pleno conhecimento das obrigações associativas
,
pois
o
conjunto probatório, de fato, comprova a conduta
desleal
, ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação,
do autor/apelante ao
instaura
r
litígio
infundado, erigido em afirmação
categórica de que desconhecia e jamais havia travado qualquer relação jurídico com o Sindicato/réu, o que foi amplamente desmentido pela prova juntada aos autos, e não na suscitação de dúvida quanto à origem dos descontos ou termos da relação negocial, conforme cínica alegação agora realizada nas razões recursais; some-se a isso, ainda, o fato de que,
mesmo
após
ter sido descrito e comprovado na contestação a origem e natureza do contrato que deu ensejo ao
s descontos
, ele
permaneceu silente e inerte, nada positivando nos autos, comportamento este típico da condutada adotada n
as denominadas
“demandas predatórias”
, as quais vêm abarrotando o Judiciário com ações repetidas e idênticas, sem instrução adequada, impactando diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas, o que evidencia o
comportamento incompatível com
o dever processual de
expor os fatos em juízo conforme a verdade
(CPC, art. 77, I) e n
ão formular pretensão quando cientes de que
é
destituída de fundamento
(CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento d
o
autor
/apelante
na
hipóteses do inciso
II
do art. 80 do CPC.

N
esse
sentido
, assim vem decidindo este
eg
. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITOBANCÁRIO– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO
AUTOR –LITIGÂNCIADEMÁ-FÉCONFIGURADA – ALTERAÇÃO DAVERDADEDOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...). Deve ser condenada nas penas delitigânciademá-féa parte quealteraaverdadedos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados.” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC no 1001033-82.2020.8.11.0015, Rel. Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 16/08/2022)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ILEGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITOBANCÁRIO– CONSIGNADO INSS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA –LITIGÂNCIADEMÁ-FÉCONFIGURADA – ALTERAÇÃO DAVERDADEDOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...). Deve ser condenada nas penas delitigânciademá-féa parte quealteraaverdadedos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu quinze (15) ações distintas em nome da autora para demandar contra seis (6) instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro ‘demandismo’ ou a denominada ‘demanda predatória’, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e
idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC no 1004662-64.2020.8.11.0015, Rel. Desa
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 20/07/2022)

“EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – PRECLUSÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). Deve ser mantida a condenação emlitigânciademá-fécominada, quando a partealteraaverdadedos fatos, negando a existência da relação jurídica e os débitos devidamente comprovados pela parte adversa.” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC no 1004603-76.2020.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 27/07/2022)

Pelo
exposto,
nego provimento a
o recurso,
e, em obediência à regra do
art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
para 15% do valor da causa
,
cuja
exigibilidade
permanece suspensa a teor
do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pelo
apelante, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026